Tribunal: STF
Processo: HC 71155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA CRITÉRIO-TRIFASICO. Se a sentença
data  de periodo anterior a  reforma do Código Penal de 1984, descabe
exigir  a observancia  do critério  trifasico. Imposta  pena final de
seis anos de reclusão, tendo em vista o disposto no artigo 157, par.
2. incisos I e II, do  Código Penal,  tudo leva  a crer  que haja
sidoconsiderada  uma  das  qualificadoras  como  tal  e  a  segunda
como agravante, bem como a menoridade do condenado.